Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708732-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EPEL EMBALAGENS E DOCES EIRELI, ANTONIO FRANCISCO DE CASTRO UCHOA, MARIA LUISA UCHOA DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR